Tribunal: TJDFT
Processo: 0755006-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0755006-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS - AEPM AGRAVADO: INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Associação Educacional de Patos de Minas – AEPM em face da r. decisão (ID 79432882) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Sentença Arbitral movida em desfavor de Indra Brasil Soluções e Serviços Tecnológicos S/A, indeferiu a tutela de urgência para “suspender os efeitos da Sentença Arbitral Final (Proc. CAM-CCBC no 45/2024/SEC4), até o julgamento final desta Ação Anulatória, evitando a execução das condenações pecuniárias e a consolidação de prejuízos irreparáveis à Autora.”. Nas razões recursais (ID 79432879), alega, em resumo, que a sentença arbitral é nula sob duplo fundamento: por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial que considera imprescindível ao julgamento da causa; e pela quebra da imparcialidade dos árbitros ante a suposta utilização de linguagem pejorativa ao narrar a conduta da recorrente. Salienta que o imóvel objeto da controvérsia continha vícios que o tornariam impróprio para locação, e assim juntou Parecer Técnico de Inspeção Predial, que identificava "anomalias" e "falhas" críticas; enquanto a Agravada apresentou o Relatório de Vistoria Estrutural, com conclusões diversas, o que exigiria uma perícia técnica para dirimir a controvérsia de forma imparcial. Assevera que “a inserção de linguagem pejorativa e valorativa em um dispositivo de sentença, que deve ser objetivo e conciso, transcende os limites da motivação racional e compromete a aparência de imparcialidade do Tribunal Arbitral. Tal expressão revela um juízo de valor subjetivo sobre a conduta da Agravante, incompatível com o dever de equidistância exigido dos árbitros, e sugere uma pré-compreensão desfavorável à parte, ferindo o artigo 26 e, por consequência, o artigo 32, inciso VIII, da Lei de Arbitragem.”. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da sentença arbitral até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Segundo entendimento do c. STJ, “o rito da arbitragem guarda, em si, como característica inerente, a flexibilidade, o que tem o condão, a um só tempo, de adequar o procedimento à causa posta em julgamento, segundo as suas particularidades, bem como às conveniências e às necessidades das partes (inclusive quanto aos custos que estão dispostos a arcar para o deslinde da controvérsia) (...). Especificamente em relação à fase instrutória e às provas a serem produzidas no procedimento arbitral, registre-se não haver nenhuma determinação legal para que seja observado o estatuto de processo civil, ainda que, porventura, se esteja diante de uma lacuna, uma situação não preestabelecida pelas partes ou pelo regulamento disciplinador da arbitragem.” (REsp n. 1.903.359/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.) (grifamos) E segue aduzindo que, “na fase instrutória desenvolvida no procedimento arbitral, de toda descolada do formalismo próprio do processo judicial, cabe ao árbitro, exclusivamente, definir, em um contraditório participativo, não apenas a pertinência de determinada prova para o deslinde da controvérsia, mas, em especial, o momento em que dará a sua produção.”. Quanto à produção probatória, o título arbitral restou fundamentado nos seguintes termos: “I.7. PROVAS PRODUZIDAS 80. Como relatado no item I.6 acima, a Requerida deixou transcorrer in albis o prazo fixado no item 9.2.6 do Termo de Arbitragem para a apresentação de sua especificação de provas, enquanto a Requerente postulou a produção de prova [i] documental, incluindo cinematográfica e fonográfica ; [ii] oral, consistente no depoimento pessoal do representante legal da Requerida e na oitiva de testemunhas; e [iii] pericial de engenharia. 81. O Tribunal Arbitral deferiu a produção de prova oral, colhida na Audiência, e documental, produzida pelas Partes ao longo da instrução. Por meio da Ordem Processual no 5, o Tribunal Arbitral, com fundamento no item 10.2 do Termo de Arbitragem, indeferiu o pedido de produção de prova pericial , considerando o conjunto provatório colhido ao longo da instrução processual e a existência nos autos de laudos técnicos juntados por ambas as Partes a respeito das condições do Imóvel. 82. Assim, o conjunto comprobatório deste Procedimento – conforme requerido pelas Partes e havido pelo Tribunal como suficiente para a formação de seu livre convencimento – abrange a prova documental juntada aos autos e a prova oral colhida na Audiência. I.7.1. PROVA DOCUMENTAL 83. Requerente e Requerida tiveram a oportunidade de trazer a este Procedimento todos os documentos que entenderam pertinentes para a demonstração de suas respectivas alegações, tendo-lhes sido facultado manifestar -se sobre os documentos apresentados pela contraparte. As Partes juntaram aos autos os documentos RTE-1 a RTE-30 [Requerente]17 e RDA-1 a RDA-27 [Requerida]18. I.7.2. PROVA ORAL 84. A prova oral foi realizada na Audiência, ocorrida em 23 de abril de 2.025. Na ocasião, [i] foram colhidos os depoimentos pessoais dos Srs. Paulo César Segundo de Souza e Sr. Carlos Alberto Magalhães Júnior, representantes legais, respectivamente, da Requerente e da Requerida; [ii] foram ouvidas as testemunhas arroladas pela Requerente, Sra. Nicione Maria Silva e Sr. Herbert Renan Alkmim Mota. Ao fim, indagadas pelo Tribunal Arbitral, as Partes declararam estar satisfeitas com a condução do Procedimento, não apontando qualquer aviltamento aos seus direitos.” (ID 79432884).” (grifou-se) Infere-se, num juízo de cognição sumária, que a Corte Arbitral amparou-se em vasto material probatório produzido por ambas as partes e, de forma fundamentada e pormenorizada, rejeitou a realização da perícia técnica, por entender suficientes as provas apresentadas pelos interessados. No que tange à ausência de vícios ocultos, a sentença arbitral consignou que “não se sustenta a alegação da Requerente de que os vícios seriam ocultos, porque somente teriam podido ser conhecidos por expert. As fotos registradas no Parecer do Eng. Herbert são eloquentes: os vícios, especialmente aqueles classificados como críticos, não eram ocultos, mas sim evidentes. Bastam algumas reproduções para ilustrar o ponto.”. Como bem ressaltou o d. magistrado na origem “impende destacar a qualificação técnica e jurídica da composição do Tribunal Arbitral que prolatou a decisão ora atacada. O trabalho possui 97 páginas e é subscrito por uma ex-magistrada da Suprema Corte, o que confere à decisão uma presunção reforçada de tecnicidade, seriedade e observância aos princípios do devido processo legal. Não vejo como reconhecer no presente momento qualquer falha procedimental grave que justifique a medida extrema de suspensão dos efeitos da sentença arbitral.”. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator